Tribunal: TJDFT
Processo: 0739909-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA A SE SUBMETER AO TESTE DE ALCOOLEMIA. ART. 165 - A, CTB. PEÇA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e o condenou a pagar ao réu, DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, o valor da multa aplicada, a título de litigância de má-fé.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68667406).
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega ausência de conduta dolosa. Assevera que a litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de intenção de enganar, causar danos processuais ou retardar o feito, por meio de manobras ardilosas e abusivas, o que não restou comprovado nos autos. Aduz que apenas exerceu seu legítimo direito de defesa, sem práticas abusivas. Argumenta que é necessário interpretar restritivamente o instituto da litigância de má-fé, exigindo-se a comprovação de dolo, não cabendo sua aplicação por mera divergência jurídica.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 68667660).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se restou configurada a litigância de má-fé pelo autor.
6. Na origem, narra o autor que foi autuado em 04/05/2024 por suposta recusa a se submeter ao teste de alcoolemia, resultando em multa de R$ 2.934,70 e perda de sete pontos na CNH. Argumenta existência de inconsistências no preenchimento do Auto de Infração de Trânsito. Assevera que "a falta de notificação adequada impede que o requerente exerça sua prerrogativa de apresentar defesa e, se necessário, recurso contra a autuação e a penalidade imposta, cerceando de maneira inadmissível seus direitos básicos enquanto cidadão." Requer "o reconhecimento da nulidade da penalidade aplicada, em virtude da ausência de notificação, e consequentemente, a revogação de quaisquer pontos adicionados à carteira nacional de habilitação do requerente, bem como a restituição de valores porventura pagos indevidamente". Pugna pela "a procedência do pedido para declarar, definitivamente, a nulidade do ato administrativo (auto de infração no YE02312997, dado flagrante ofensa aos princípios Constitucionais da ampla defesa e do contraditório), bem como os efeitos ex tunc relativos à anulação do auto de infração de trânsito em questão."
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que o autor apresentou a Notificação de Autuação (ID 68667386).
III. Razões de decidir
8. Considera-se em litigante de má-fé aquele que, dentre outros casos, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, nos termos do inc. I, art. 80, do CPC.
7. A litigância de má-fé pode ser caracterizada quando se instaura um processo, ou pratica qualquer ato no curso deste, com meios ou fins que violem a ética, a probidade e a boa-fé.
8. Segundo a doutrina de Daniel Amorim Assumpção (Manual de direito processual civil – Volume Único – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. p. 262), ao comentar o inciso I do dispositivo citado, o autor esclarece que: “ao mencionar a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, deve ser interpretado com extremo cuidado, levando-se em conta as diferentes interpretações possíveis ao texto legal. Dessa forma, a litigância de má-fé só estará configurada em situações teratológicas, nas quais não haja um mínimo de seriedade nas alegações da parte”.
9. Já o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposição da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenção dolosa do litigante.
10. No caso, observa-se que a peça inicial não especifica quais requisitos, de fato, não foram observados na lavratura do auto de infração.
11. Noutra plana, a despeito de alegar que "a ausência de notificação da autuação e da penalidade imposta ao requerente, o que representa um flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa", o autor acosta aos autos a notificação de autuação.
12. Da simples leitura da peça inicial, observa-se a ausência de clareza e fundamentação jurídica do pedido. O requerente teceu argumentações genéricas sobre possíveis nulidades do ato administrativo seja por inconsistência da confecção do auto de infração, ou por falta de notificação, que se supõe ser a de penalidade, uma vez que a notificação de autuação foi juntada aos autos.
13. A deficiência da peça inicial, no caso, importa em litigância de má-fé, quando verifica-se claramente que não houve cuidado pelo patrono do autor em examinar os fatos e as particularidades do caso concreto, formulando proposições genéricas.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
16.Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.